Tribunal: TJDFT
Processo: 0735631-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO EM DIREITOS INDENIZATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por empresa adquirente de imóvel com a pretensão de ser reconhecida sua legitimidade ativa para execução de direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta, alegando erro na decisão recorrida e sustentando que houve sub-rogação nos direitos creditícios do vendedor originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) determinar se o adquirente de imóvel submetido a restrição administrativa anterior à aquisição possui legitimidade ativa para pleitear indenização decorrente de desapropriação indireta; e (ii) verificar a existência de sub-rogação ou cessão válida de direitos indenizatórios em favor do adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado no Tema 1.004 do STJ estabelece que o adquirente de imóvel, ciente de restrições administrativas ou apossamento anterior, não possui legitimidade ativa para pleitear indenização, salvo situações excepcionais que demonstrem boa-fé objetiva ou vulnerabilidade econômica do adquirente.
4. O contrato de compra e venda juntado aos autos prevê cláusula expressa de renúncia, pelo vendedor, a direitos indenizatórios futuros, o que afasta qualquer sub-rogação automática ou cessão de crédito em favor da agravante.
5. Não foram observadas as formalidades legais para cessão de crédito, conforme exigências do art. 288 do Código Civil, o que torna ineficaz eventual transmissão de direitos indenizatórios.
6. A manutenção do entendimento adotado na decisão agravada preserva os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, ambos previstos no Código Civil.
7. Reiterados precedentes do STJ e desta Corte confirmam que a ausência de sub-rogação ou cessão válida inviabiliza o pleito indenizatório do adquirente, resguardando o direito do credor originário.
8. A decisão do STF na ADPF 949/DF, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, reafirma a submissão da agravada NOVACAP ao regime de precatórios, impedindo medidas constritivas de suas verbas públicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O adquirente de imóvel não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta quando ciente de apossamento administrativo ou restrição administrativa anteriores à aquisição, salvo demonstração de boa-fé objetiva em hipóteses excepcionais.
2. A cessão ou sub-rogação de direitos indenizatórios depende do cumprimento das formalidades legais previstas no art. 288 do Código Civil, sendo ineficaz a ausência de pacto expresso e solene.
3. Empresas públicas prestadoras de serviços públicos típicos do Estado e de natureza não concorrencial estão sujeitas ao regime de precatórios, conforme decidido na ADPF 949/DF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CC, arts. 286, 288, 422 e 884; CPC/2015, art. 995.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.004 (REsp 1.750.624/SC); STF, ADPF 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 04.09.2023; TJDFT, Acórdãos 1857306 e 1937896.